Tribunal: TJES
Processo: 5002028-51.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Liberdade Provisória; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002028-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2. Ausência de justa causa para a ação penal que se afasta. HC que não se presta ao profundo debate sobre a autoria.

3. Documentos que não comprovam o alegado excesso de prazo. Além disso, as particularidades da ação penal justificam o alargamento dos prazos processuais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002028-51.2023.8.08.0000

PACIENTE: CESAR AUGUSTO GENEZIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

César Augusto Genezio de Oliveira

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente,
denunciado na companhia de outros dois indivíduos pela prática de
cinco homicídios qualificados tentados, tráfico de drogas e associação para o tráfico
.
Diz, ainda, não haver justa causa para a ação penal, requerendo o seu trancamento.

De acordo com a inicial:

A presente demanda penal em desfavor do paciente deve ser trancada por não conter o mínimo exigido para propositura e tramitação de um processo penal, quiçá de determinar a prisão do paciente. Apesar dos fatos ventilados na inicial serem graves, não existe elementos básicos para vincular o paciente à cena de crime, não existe elementos concretos de que o paciente estaria na cena do crime. [...]

Não existem elementos concretos para privar a liberdade do paciente, não existe previsão legal de antecipação do cumprimento de pena, ao contrario, existe a previsão legal das cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP, que buscam restituir o direito a liberdade com algumas restrições que são capazes de manter a ordem publica sem prejuízos processuais ou procedimentais, como o uso de monitoramento eletrônico

Por isso, de acordo com o impetrante,
não haveria justa causa para a ação penal
, devendo ser rejeitado o aditamento à inicial que incluiu o paciente no rol de denunciados. Sustenta, ainda, ser desnecessária a prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos para a sua decretação.
Com todas as vênias à defesa,
não há ilegalidade a ser reparada.
Na esteira do que decidi em sede de liminar:

Ao menos em sede de cognição sumária,
não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

A decisão que decretou a prisão preventiva aponta a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Como decidido na origem:

No dia dos fatos, as vítimas realizam patrulhamento de rotina pelo bairro Flexal I, nesta Comarca, quando teriam sido abordadas por populares que teriam informado que 04 (quatro) indivíduos estariam traficando próximo ao Bar Green Bear.

Devido a isso, os referidos policiais militares, solicitaram apoio das viaturas da Força Tática, e com a chegada do apoio, teriam se dirigido para o local indicado, onde então teriam se deparado com os acusados, o adolescente Wéksley e um indivíduo conhecido cmo “GUGUZETE” [ora paciente], os quais teriam notado a presença dos policiais e teriam tentado se evadir para os fundos do referido bar.

Ao que tudo indica, os policiais deram voz de parada aos acusados, o adolescente e “GUGUZETE”, porém estes não teriam obedecido ao comando, tendo sacado suas armas e passado a efetuar diversos disparos contra as vítimas SD/PMES SAMUEL e SD/PMES BALDOTTO, tendo o SD/PMES SAMUEL revidado a injusta agressão, também efetuando disparos. O denunciado Pedro teria em seguida dispensado à arma e se entregado junto ao adolescente.

O acusado Erick e a pessoa de Gustavo, teriam tentado se evadir porém se depararam com cerco montado da polícia, momento em que teriam efetuado disparos contra as vítimas CB/PMES SCHNEIDER, CB/PMES SCHOWENCK e SD/PMES ROSSI, que também teriam revidado a injusta agressão.

Portanto, os homicídios apenas não se consumaram, pois as referidas vítimas não foram atingidas, e ainda, com intenção de cessar a injusta agressão, revidaram os disparos de arma de fogo.

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “
fumus comisso delicti e
periculum in libertatis”,
se fazem presentes. O
“fumus comisso delicti”,
ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o
“periculum in libertatis”
está presente no fundamento da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública.

Portanto, ao contrário do que se diz, a gravidade concreta da conduta, pelo menos neste momento, justifica a custódia cautelar.

Além disso, busca no sistema INFOPEN revela que
o paciente responde, ou já respondeu, a outras cinco ações penais (
inclusive por homicídio qualificado e tráfico de drogas
)
, situação que evidencia o
risco

da

liberdade
ora pretendida.

Frise-se, por fim, que
s
eria prematuro, especialmente em sede de liminar, estabelecer que o paciente não estaria envolvido nos fatos em apuração, tal como deduzido na pretensão de trancamento
. Parece que adentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria, como pretende o impetrante, seria esbarrar na
impossibilidade de revolvimento fático-probatório no
habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

Em sede de cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.
Como se sabe, admite-se a prisão preventiva quando,
havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, a custódia mostrar-se necessária a
garantir a ordem pública
, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto ao chamado
fumus comissi delicti
, a impetração pretende exaurir o debate, adentrando com profundidade a temática vinculada à autoria, inclusive para a pretensão de trancamento da ação penal - medida excepcionalíssima que não se mostra cabível, neste caso. No momento,
seja para a decretação da prisão, seja para o recebimento da denúncia
,
basta, ao menos em tese, a plausibilidade da acusação
, não se prestando o HC ao detalhado debate fático-probatório.
Quanto ao
periculum libertatis
,
não há dúvidas de que, no caso, encontra-se presente, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e, ainda, pela periculosidade do agente.
Independentemente da gravidade abstrata dos crime de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, as circunstâncias do fato demonstram periculosidade acentuada do agente. De acordo com denúncia, o paciente,
na companhia de outros dois indivíduos e de um menor
,
traficava drogas no bairro Flexal
, em Cariacica, quando,
fugindo da abordagem policial, disparou sua arma de fogo com
animus necandi
contra os agentes do Estado.
Ao contrário do que se diz, portanto, há evidências concretas da periculosidade do agente.
Além disso, o risco de que o paciente volte a delinquir é reforçado pela existência de registros criminais anterior
es. Como já mencionei,
o paciente responde, ou já respondeu, a outras cinco ações penais (
inclusive por homicídio qualificado e tráfico de drogas
).

Por fim,
não há nenhum excesso de prazo, como se alega genericamente.
Em primeiro lugar, considerando que o inquérito foi deflagrado em momento ainda crítico da pandemia de Covid-19, é de se esperar um natural alargamento dos prazos processuais. Todos vivenciamos, de perto, a enorme dificuldade para a realização dos atos processuais, sejam intimações, audiências ou uma mera manifestação em autos físicos.
Em segundo lugar, segundo as informações prestadas, o processo tem seguido o seu trâmite regular, não tendo a documentação juntada ao HC demonstrado q
ualquer atraso excepcional atribuível ao Estado-juiz ou Estado-acusação.
Trata-se de ação complexa, envolvendo três réus, um menor infrator e várias vítimas, sabendo-se que os prazos processuais devem ser ponderados particularmente.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)